Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704881-25.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A APELADO: UDSON BARRETO DOS SANTOS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A. uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID no 18201941) Contrarrazões apresentadas (ID no 18201945). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2020 15:42:47. Desembargador Gilberto Pereira Relator